Tribunal: TJMT
Processo: 1015061-61.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015061-61.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PEDRO AUGUSTO COLOMBO MOLINA - CPF: 060.081.541-26 (ADVOGADO), DARA RAQUEL PEREIRA MONTEL - CPF: 050.632.711-62 (PACIENTE), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), 7 vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CHAIENY CARLA NUNES DA SILVA - CPF: 065.016.861-56 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANE TEREZINHA BONIFACIO - CPF: 086.694.409-54 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 080.383.021-17 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCILENE PEREIRA DA SILVA - CPF: 748.941.451-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO AUGUSTO COLOMBO MOLINA - CPF: 060.081.541-26 (IMPETRANTE), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REGIME SEMIABERTO.
1. ALMEJADA A EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDADO DE PRISÃO
.

IMPROCEDÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA POR DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA PRISÃO DOMICILIAR. DEMONSTRADA A
NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
PACIENTE QUE SE ENCONTRA FORAGIDA. ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.1

Não deve ser acolhido o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente, uma vez que esta foi decretada e mantida para a garantia da ordem pública e para resguardar a aplicação da lei penal, principalmente pelo descumprimento dos requisitos da prisão domiciliar e porque ela permanece foragida até o presente momento.

1.2

Inexiste incompatibilidade da decretação da prisão preventiva com a fixação do regime semiaberto em sentença, tendo em vista que o mandado foi decretado em razão do preenchimento dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de
liminar
impetrado em favor de
Dara Raquel Pereira Montel
,
consistente na condição de foragida
, contra suposto ato coator atribuído ao
MM.

Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.,
que decretou a
prisão preventiva
da paciente pelas
violações das condições estabelecidas para o
cumprimento da prisão domiciliar.

Em linhas gerais, o impetrante defende que o ato acoimado de coator é
incompatível com a imposição do regime semiaberto
, em sentença (ID 217433652).

Instruiu a inicial com documentos (ID 217433657 a 217433669).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(ID 218100669).

As
informações judiciais
estão nos autos (ID 219153153).

A ilustrada
PGJ
lançou parecer pela
denegação
da ordem,
conforme respectivo sumário que segue transcrito
(ID
221958673
):

“
Habeas Corpus
– Tráfico de drogas – Busca-se a revogação da prisão preventiva –
Liminar indeferida
– In casu, registra-se que a prisão preventiva foi decretada para assegurar a aplicação da lei penal, porquanto a paciente, mesmo tendo plena ciência das condições à que estava submetida enquanto cumpria prisão domiciliar, foragiu do distrito da culpa, passando-se à condição de foragida, justificando, assim, a manutenção da custódia provisória –
Pela denegação da ordem
.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que
Dara Raquel Pereira Montel
foi presa em flagrante delito, na data de 6.10.2022, em razão da suposta prática do Crime de Tráfico de Drogas, tendo sido surpreendidas no antigo Bar da Gaivota, situado na Rua 06, n. 1020, Bairro Operário, na cidade de Água Boa em posse de quantidade considerável de pasta base de cocaína e maconha que estavam em vias de serem embaladas para comercialização, além da quantia de R$ 3.907,00 (três mil novecentos e sete reais) em dinheiro trocado.

Submetida à Audiência de Custódia, em 7.10.2022, houve a decretação da prisão preventiva da paciente pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Água Boa-MT.

Em 6.3.2023, o Juízo de origem substituiu a prisão preventiva pela prisão domiciliar, ante a comprovação dela ser mãe de filho menor de 12 anos, fixando, além da prisão domiciliar, as seguintes medidas cautelares diversas da prisão, nos seguintes termos:

1. PROIBIÇÃO DE CONTATO E COMUNICAÇÃO COM OS DEMAIS DENUNCIADOS;

2. PROIBIÇÃO DE SE AUSENTAR DA COMARCA ONDE RESIDE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL EXPRESSA;

3. COMPARECIMENTO A TODOS OS ATOS PROCESSUAIS PARA OS QUAIS FOR INTIMADAS;

4. COMUNICAR IMEDIATAMENTE AO JUÍZO QUALQUER MUDANÇA DE ENDEREÇO, FORNECENDO O NOVO, ONDE PODERAM SER ENCONTRADAS E RECEBER INTIMAÇÕES, SOB PENA DE DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR EM CASO DE DESCUMPRIMENTO NOS CASOS ACIMA E;

5. MONITORAMENTO ELETRÔNICO, PELO PRAZO DE 03 MESES

Todavia, devido ao descumprimento de tais medidas, o magistrado revogou a a prisão domiciliar e restabeleceu a prisão preventiva, na data de 16.2.2024. Contudo, a paciente empreendeu fuga, estando foragida até o presente momento.

Posteriormente, em 20.5.2024, sobreveio sentença condenatória que impôs a
Dara Raquel Pereira Montel
à pena base de
5 anos
de
reclusão
em regime
semiaberto
e ao pagamento de
500 dias multa
. Todavia, o juiz de primeiro grau manteve,

em razão do status de foragida da paciente
, ativo o mandado de prisão.

Por tal motivo, neste
mandamus
, os impetrantes sustentam que o regime fixado na sentença é incompatível com a prisão preventiva e postulam a concessão da ordem para que seja revogado o mandado preventivo e, com isso, que seja expedido contramandado de prisão ou recolhimento do presente mandado de prisão registrado no sistema BNMP.

É o relato do necessário.

1.

FUNDAMENTOS DO DECRETO CAUTELAR

A insurgência sub examine busca obter êxito com amparo, em suma, nas seguintes assertivas: a) ser incompatível a decretação da prisão preventiva com a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena imposta na sentença condenatória; b) que o cumprimento da pena fixada no regime inicialmente semiaberto prescinde da necessidade de prévio recolhimento ao cárcere.

De início, verifico que o
inconformismo
dos impetrantes
não prospera.

Da análise da decisão guerreada, verifico que o Juízo
a quo
negou o direito de recorrer em liberdade em virtude do
modus operandi
empregado pela acusada, ressaltando, igualmente, o fato de, até a prolação da sentença, datada de 20.5.2024, ainda restar sem cumprimento o mandado de prisão expedido em face da paciente desde o dia 16.2.2024.

Especificamente, merece destaque a circunstância da condição de foragida, no transcurso da instrução criminal, período em que restou pendente de cumprimento o mandado de prisão preventiva expedido em razão do descumprimento das medidas ensejadoras da prisão domiciliar.

Concernente à alegação de ser inconciliável a decretação da prisão preventiva com a fixação do regime prisional semiaberto na sentença condenatória, cumpre esclarecer que, diversamente do alegado,
estando presentes os requisitos da prisão preventiva,
consoante se verifica na hipótese
,
não é incompatível a determinação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena
da ré/paciente e a denegação do direito de apelar em liberdade, desde que a constrição de sua liberdade seja efetivada em estabelecimento prisional de condições congêneres à do regime ordenado na sentença condenatória, a fim de que não se lhe imponha
status
mais gravoso do que o prescrito no provimento jurisdicional.

Nesse sentido, colho jurisprudência do c. STJ:

“Esta Corte possui entendimento consolidado em ambas as suas turmas criminais no sentido de que não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e desde que o acusado seja mantido em local compatível com o regime fixado na sentença.”
(STJ - AgRg no HC: 826873 BA 2023/0182432-9, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023).

Não obstante seja, em regra, incompatível a manutenção da prisão preventiva com o regime semiaberto, é possível que ambos subsistam quando estiverem presentes quaisquer das situações de
periculum libertatis
previstas no art. 312, do CPP, situação que afasta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do mesmo Códex, e prepondera em relação às suas eventuais condições subjetivas favoráveis, não significando sua segregação, outrossim, o cumprimento antecipado da pena infligida.

Sobre o tema, eis julgado deste e. Tribunal:

“O c. STF decidiu que afigura-se compatível “a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, desde que a decisão de manutenção da cautelar seja suficientemente fundamentada (Ag.Reg. no HC no 239.692/SP).” (N.U 1014623-35.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024).

A segregação cautelar da paciente objetivou
garantir a aplicação da lei penal,
já que houve o descumprimento das ordens estabelecidas pelo juízo singular, para manutenção da prisão domiciliar.

Transcrevo trecho da sentença:

“Urge deliberar sobre as prisões cautelares. Dos autos se extrai que CHAIENY CARLA NUNES DA SILVA encontra com o status de procurada dada a revogação de domiciliar, mesmo status de DARA RAQUEL PEREIRA MONTEL, razão por que, matem-se ativos os MANDADOS DE PRISÃO.”

Nesse sentido, concluo correta a decisão do Juízo singular que manteve os mandos de prisão contra a paciente, em sintonia com a jurisprudência deste e. Tribunal, que sumulou seu entendimento sobre o assunto, conforme a Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 26 da TCCR/TJMT:

“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.”

Pelas informações constantes nos autos, a paciente continua na condição de foragida, de modo que persistem os requisitos ensejadores da custódia, nos termos do art. 312 do CPP.

Pelas razões tecidas
,
mantenho
a constrição do paciente e nego a aplicação de medidas cautelares menos gravosas.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego a ordem
de
H
abeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024